Tribunal: TJDFT
Processo: 0003409-27.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0003409-27.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DELTAMAR HIDRAULICA FERRAGENS E TRANSPORTE LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id 8922829), que, por entender inadequado o procedimento, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de DELTAMAR HIDRAULICA FERRAGENS E TRANSPORTE LTDA – ME, e determinou a intimação do Distrito Federal para que promovesse o lançamento do crédito tributário, nos termos do art. 142 do Código Tributário Naciona Foi negado provimento ao agravo, nos termos do acórdão de id 8922844, cuja ementa encontra-se assim redigida: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.732/2011. 1. Ainda que se reconheça a legitimidade do Ministério Público para exigir o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública por ele proposta, como decorrência lógica do direito de ação, no caso, deve-se reconhecer queo lançamento tributário é providência exclusiva da autoridade administrativa, e que com a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência de TARE, deve-se ainda analisar eventual falta de interesse de agir do ora recorrente. 2. Recurso não provido. (Acórdão 856865, 20140020033933AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 25/3/2015. Pág.: 181) Após a publicação do acórdão, o feito foi sobrestado, nos termos da decisão de id 8922848, em razão da determinação do em. Ministro Marco Aurélio, do c. Supremo Tribunal Federal para que os feitos ficassem suspensos até julgamento do RE n. 851.421/DF, onde se discutia a matéria disciplinada pela Lei Distrital n. 4.732/2011 - Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. Conforme certidão de id 40410265, o referido recurso extraordinário transitou em julgado em 08/04/2022, com a seguinte decisão: “o Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 817 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021.’” Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO, autor da ação civil pública, oficiou pela prejudicialidade do feito, com a extinção do processo pela falta superveniente do interesse processual (id 42745807). É o relatório. Decido. Como registrado pelo próprio Ministério Público em sua manifestação, diante da tese fixada no Tema n. 817 do STF, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do cumprimento de sentença, já que extintos os créditos tributários questionados em razão de ter sido considerada constitucional a remissão concedida pela Lei distrital n. 4.732/2011. Confira-se as seguintes decisões desta Corte no mesmo sentido: (...) 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, DJE 14/03/2022). O que se tem, portanto, é que o crédito tributário em que se funda a pretensão deduzida foi extinto pela remissão operada pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, fato superveniente que importa na perda do objeto da causa. Isto posto, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator (ApCível 00599125120038070001). (...) Ocorre, no entanto, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 851421 (Tema 817), fixando a seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, ratificando, portanto, o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT. Assim, restando firmado o entendimento pela constitucionalidade do benefício fiscal impugnado na presente ação civil pública, e manifestado expresso desinteresse quanto ao prosseguimento do feito pelo órgão ministerial, autor da presente demanda, ausente a falta de condição da ação, nos termos do art. 17 do CPC. Ademais, imperioso notar ainda que o pleito de extinção e arquivamento do feito manifestado pelo Ministério Público do Distrito Federal em razão da perda superveniente de interesse processual também encontra amparo no art. 9o da Lei 7.347/85, que rege as ações civis públicas. Diante desse cenário, evidente a perda superveniente do interesse de agir na demanda. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 17 e 485, IV e VI do CPC, DECLARO EXTINTO O FEITO pela perda superveniente de interesse processual manifestada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos com as comunicações e cautelas de praxe. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora (ApCível 00922971820048070001). Nesse quadro, fica também prejudicada a análise do presente recurso, tornado inviável o seu processamento e julgamento. Assim, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator